Tribunal: TJBA
Processo: 8000678-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000678-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARCOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES registrado(a) civilmente como ANDRE MENESCAL GUEDES, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

PJ8

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO NO PLANO. REQUISITOS. CONTRIBUIÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA. TEMA 989 STJ. TRATAMENTO EM CURSO. TEMA 1082 STJ. DESPROVIMENTO.

I.

Caso em exame:
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de manutenção em plano de saúde e indenização por danos morais formulados por ex-empregado da empresa BRASPE. O apelante sustenta que o cancelamento do plano pela operadora HAPVIDA foi indevido, pois ocorreu durante tratamento para cálculo renal.

II. Questão em discussão:

1. Definir se o ex-empregado tem direito à permanência no plano de saúde sem ter contribuído mensalmente para o custeio do prêmio;

2. Verificar se o tratamento médico em curso (cateter duplo J) caracteriza hipótese de continuidade assistencial obrigatória por risco à sobrevivência ou incolumidade física.

III. Razões de decidir:

3. Conforme o art. 30 da Lei n. 9.656/1998 e o Tema Repetitivo n. 989 do STJ, o direito de manutenção em plano coletivo pressupõe contribuição mensal direta do empregado, não se equiparando a ela o pagamento de coparticipação ou o custeio exclusivo pelo empregador.

4. O apelante confessou no aditamento à inicial que não realizava pagamentos, sendo o plano custeado integralmente pela empresa.

5. O Tema Repetitivo n. 1.082 do STJ exige que o tratamento em curso seja garantidor da sobrevivência ou incolumidade física para obstar o cancelamento. O quadro de cálculo renal documentado não demonstrou a gravidade ou risco iminente necessários para atrair a proteção excepcional.

6. A conduta das apeladas configurou exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. O direito de permanência do ex-empregado em plano de saúde coletivo exige prova de contribuição direta para o custeio mensal; 2. A continuidade assistencial após a rescisão legítima depende da comprovação de tratamento indispensável à sobrevivência ou preservação da integridade física do usuário".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos simultâneos de Apelação Cível nº
8000678-21.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante,
JOSE MARCOS DE SANTANA,
e como Apelados,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA E BRASPE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça